Tribunal: TJPA
Processo: 0800791-76.2023.8.14.0029
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800791-76.2023.8.14.0029

EMBARGANTE: GEOVANE QUADROS FONTEL, RAYLSON SARLES ARAUJO SILVA, DOUGLAS BRENDO DA SILVA DO NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº
0800791-76.2023.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
GEOVANE QUADROS FONTEL, RAYSON SARLES ARAÚJO SILVA e DOUGLAS BRENDO DA SILVA NASCIMENTO

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CONVOCADO:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXPRESSA QUANTO À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
O recurso
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, no qual a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos réus, mantendo-se inalterada a sentença.

2.
Embargantes pretendem seja sanada omissão quanto à fundamentação utilizada para negativar circunstâncias judiciais, sob pena de alegada violação do Art. 93, IX, da Constituição Federal e do Art. 59 do CP, objetivando ainda prequestionar a matéria recorrida
.

II.

Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve a suposta violação ao art. 93, IX da CRFB por omissão quanto aos fundamentos de valoração negativa das circunstâncias judiciais que envolveram o crime em questão.

III.

Razões de decidir

4.
O
Acórdão que negou provimento à Apelação manifestou-se sobre: 1) A preliminar de nulidade (Art. 226 CPP) foi rejeitada, pois a norma é mera orientação. 2) A autoria foi provada pelas declarações coerentes das vítimas em juízo, corroborando a condenação. 3) A dosimetria da pena-base foi mantida por fundamentação idônea, afastando o pleito subsidiário. 4) A culpabilidade considerou a violência e a restrição da liberdade, e as circunstâncias o concurso de agentes no sítio. 5) As consequências foram negativas pelo prejuízo e o pagamento de resgate da motocicleta
.

5. Os Embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

(TJ-SP - Embargos de Declaração Criminal: 15085226120238260510 Rio Claro, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024).

(TJTO, Revisão Criminal, 0006174-80.2022.8.27 .2700, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, TRIBUNAL PLENO, julgado em 18/08/2022, DJe 19/08/2022 19:37:21) (TJ-TO - Revisão Criminal: 0006174-80.2022.8 .27.2700, Relator.: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Data de Julgamento: 18/08/2022, TRIBUNAL PLENO).

(TJ-SP - Embargos de Declaração Criminal: 15003440420248260603 Araçatuba, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 09/12/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2024)

Dispositivos relevante(s) citado(s):
Art. 619 do Código de Processo Penal

Art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I
.
art. 386, VII, do CPP,
(art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, C/C art. 70 e art. 307 do CPB, c/c art. 69 do CPB

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Turma de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração Criminal opostos por DOUGLAS BRENDO DA SILVA DO NASCIMENTO, RAYLSON SARLES ARAÚJO SILVA E GEOVANE QUADROS FONTEL, representados por advogado particular, contra o v. Acórdão (id 26380549), proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Os réus opuseram Embargos de Declaração em 19/05/2025 (ID 26879271), alegando ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal oriunda de suposta falta de fundamentação no tocante à dosimetria da pena-base.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça em 12.06.2025, esta manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração (ID 27580920).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes aclaratórios.

A presente via recursal possui a finalidade estrita de
sanar eventuais vícios
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que possam existir na decisão combatida, conforme dispõe o Art. 619 do Código de Processo Penal.

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A oposição destes aclaratórios (Id
26879271
) demonstra uma nítida tentativa dos Embargantes de obter a reapreciação de questões de mérito já exaustivamente debatidas e decididas pelo Colegiado no julgamento da Apelação lavrado no Acórdão de ID 26380549.

Tais questões incluem: a nulidade do reconhecimento pessoal, a suficiência probatória para a condenação, e a revisão da dosimetria.

O pleito de "retificação da dosimetria penal" e a insistência na nulidade (art. 226 do CPP) refletem o inconformismo com o resultado desfavorável alcançado no julgamento anterior, o que é veiculado por meio impróprio.

Os argumentos defensivos quanto à individualização da conduta e à menor participação no delito já haviam sido apontados como matéria de mérito a ser tratada em momento oportuno na própria Decisão de Prisão Preventiva de 25 de outubro de 2023.

O v. Acórdão embargado fundamentou-se em provas e jurisprudência para negar a nulidade, afirmando que o art. 226 do CPP é mera orientação e que a autoria foi confirmada pelas declarações das vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório. Portanto, inexiste omissão nesse ponto, mas sim mera tentativa de rediscussão, o que é vedado nesta via processual.

No julgamento da Apelação, todas as teses foram devidamente apreciadas e a manutenção do Acórdão, através da oposição destes aclaratórios, revela-se como mero
inconformismo com o resultado desfavorável
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento condicionado às hipóteses do art. 619 do CPP.
Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Alegação de contradição externa. Impossibilidade de discussão em sede de Embargos de Declaração. Acórdão suficientemente fundamentado. Nítido caráter infringente do recurso, por inconformismo com o resultado pronunciado. Prequestionamento.
Observância do art. 1.025 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - Embargos de Declaração Criminal: 15085226120238260510 Rio Claro, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024).

ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1
. As razões dos aclaratórios evidenciam a pretensão do recorrente de conferir-lhes efeito modificativo, reencetando a discussão de forma a obter o reexame do conjunto fático probatório produzido e a revisão do julgamento que não lhe foi favorável. 2. Contudo, tal pretensão não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, os quais servem apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum em casos eivados de obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorre no julgado embargado. 3. Embargos de Declaração NÃO PROVIDOS
. (TJTO, Revisão Criminal, 0006174-80.2022.8.27 .2700, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, TRIBUNAL PLENO, julgado em 18/08/2022, DJe 19/08/2022 19:37:21) (TJ-TO - Revisão Criminal: 0006174-80.2022.8 .27.2700, Relator.: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Data de Julgamento: 18/08/2022, TRIBUNAL PLENO).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cabimento condicionado às hipóteses do art. 619 do CPP. Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Acórdão suficientemente fundamentado. Nítido caráter infringente do recurso, por inconformismo com o resultado pronunciado. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ-SP - Embargos de Declaração Criminal: 15003440420248260603 Araçatuba, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 09/12/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2024)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que,
ausentes os vícios
previstos no art. 619 do CPP, é
inviável o acolhimento dos embargos
declaratórios, mesmo que opostos para fins de prequestionamento, se o objetivo primordial for a
rediscussão da matéria
.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os Embargantes alegam que o Acórdão seria omisso por não ter enfrentado devidamente a tese de falta de fundamentação na dosimetria, violando o art. 93, IX, da CF.

Contrariamente à alegação, verifica-se que o Acórdão (Voto Id nº
25375882
)
enfrentou de maneira exaustiva
todas as teses recursais e
fundamentou a manutenção da dosimetria da pena-base
, afastando a alegação de nulidade.

A decisão colegiada, ao analisar a dosimetria no item II do Voto, reanalisou os três vetores sopesados negativamente pelo Juízo
a quo
(Sentença ID nº
20346976
):

1.

Culpabilidade:
Foi expressamente mantida em razão do
cenário de violência que circundou o caso
e da
agressividade que extrapolou o tipo penal
, destacada pelo fato de os réus terem
apontado arma de fogo em direção à cabeça da vítima
, expondo-a a risco e demonstrando ousadia e destemor.

2.

Circunstâncias do Crime
:
Foram mantidas como desfavoráveis devido ao
concurso de agentes
e ao fato de o assalto ter ocorrido
dentro do sítio da vítima
, onde deveria haver segurança. Ressaltou-se, ainda, que a utilização do concurso de agentes na primeira fase, concomitantemente com o emprego de arma de fogo na terceira fase, não configura
bis in idem
, conforme jurisprudência do TJPA (RECURSO ESPECIAL:
0800007-85.2022.8.14.0045
, julgado em
27/02/2023
).

3.

Consequências do Crime
:

As consequências foram mantidas negativamente em virtude do
prejuízo financeiro que excedeu o dano patrimonial comum
, evidenciado pela
não recuperação de todos os bens roubados
e o agravamento do dano pela necessidade de a vítima ter de
pagar resgate (R
1.000,00
viaPixeR
350,00 em espécie)
para reaver sua motocicleta. Este fato, extraído da Sentença (ID
20346976
), justifica o desabono, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça (citada como AgRg no HC:
765752
SP
2022/0264378-9
).

Assim, o Acórdão
não se omitiu
não apresentando qualquer omissão ou contradição
. Pelo contrário, demonstrou explicitamente, por meio de referências jurisprudenciais e fáticas (baseadas em documentos como o Termo de Exibição e Apreensão ID
103340158
e a Sentença ID
20346976
), que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com a devida motivação. A discordância da parte com o juízo de valor emitido pelo Tribunal não pode ser acolhida como vício de fundamentação.

DO PREQUESTIONAMENTO

Embora a defesa tenha requerido o prequestionamento do art. 93, IX, da Constituição Federal, o entendimento pacífico é que a oposição dos embargos para tal fim exige a demonstração de um dos vícios do Art. 619 do CPP.

No caso, houve juízo de valor expresso sobre todos os pontos. A jurisprudência é clara ao afirmar que, "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl nos EDcl no REsp n. 2.075.327/PR).

Ante o exposto, por
ausência de quaisquer dos vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, e por caracterizar a oposição como nítida tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, o que é vedado nesta via recursal, voto pelo
NÃO ACOLHIMENTO
dos Embargos de Declaração opostos por
DOUGLAS BRENDO DA SILVA DO NASCIMENTO, RAYLSON SARLES ARAUJO SILVA, e GEOVANE QUADROS FONTEL.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025